Tribunal: TJDFT
Processo: 0789773-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Administrativo. Infração de trânsito – recusa em se submeter ao teste do etilômetro – art. 165-a do ctb – Infração de mera conduta. Nulidade da notificação da penalidade – ação proposta antes do prazo de lei para envio da mencionada notificação. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende a nulidade de auto de infração de trânsito, lavrado em função da recusa em se submeter ao teste do etilômetro (art. 165-A, do CTB), por erro de preenchimento e por ausência de notificação da infração e da penalidade.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é elemento essencial a identificação do equipamento no qual houve recusa na realização do teste de alcoolemia; (ii) saber se havia elementos suficientes na notificação que permitiam a identificação do veículo, órgão responsável e a identificação da infração de trânsito; e (iii) se a parte autora foi notificada da infração e da penalidade.
III. Razões de decidir
4. A Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou a seguinte tese no Enunciado n. 16: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.”
5. Em complementação, destaca-se que o STF, ao julgar o RE 1224374, sob o rito da repercussão geral (Tema 1.079), decidiu que: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.
6. Nesse sentido, considerando que o auto de infração, juntado aos autos no ID 78768043 - Pág. 14, descreve a conduta do recorrente em consonância com a previsão legal do art. 165-A, do CTB, não se verifica qualquer nulidade.
7. Também não se reconhece qualquer nulidade pela ausência de notificação da penalidade, porque a infração pelo art. 165-A do CTB é presencial e porque a autora propôs a ação antes mesmo de que transcorrido o prazo para o envio da notificação da penalidade.
8. De outro lado, a peça inicial, como tantas outras, apresentou questionamentos genéricos de nulidade do auto de infração. Chega-se ao absurdo de propor ação antes do transcurso do prazo para envio da notificação de penalidade, mas apresenta dedução na inicial que de referido prazo foi ultrapassado sem o envio da mencionada notificação.
9. A pescaria de nulidade de ato administrativo do auto de infração de trânsito, representa uma atitude desleal, que visa dificultar a defesa do órgão executivo de trânsito, porque transfere a este fazer a prova de todo procedimento relativo ao auto de infração. Essa omissão deliberada de fato de que a parte autora tem conhecimento e o omite seria, caso respeitada a lealdade processual, incontroverso.
10. Portanto, tenho como devidamente fundamentada a condenação da parte autora por litigância de má-fé, especialmente pelo amparo do caput do art. 81, § 2o do CPC.
11. Quanto ao valor da multa por litigância de má-fé, adoto o entendimento de consenso do Colegiado, que passou a considerar como suficiente a importância equivalente a 50% do valor salário mínimo, com apoio no art. 81, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
12. Recurso parcialmente provido.
para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da multa por litigância de má-fé para 50% do valor do salário mínimo vigente, com apoio no art. 81, § 2o do CPC.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Para evitar o valor do proveito econômico, tido como irrisório, arbitro a verba honorária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com apoio no art. 85, § 8o, do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.224.374, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, Tema n. 1.079; Turma de Uniformização de Jurisprudência – TUJ, Súmula n. 16.